Tribunal: TJMT
Processo: 0001598-91.2015.8.11.0030
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-05-19
Data de publicação: 2020-06-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001598-91.2015.8.11.0030
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[FGTS/Fundo de Garantia por Tempo de Serviço]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[VANILDES APARECIDA DE ARRUDA MIRANDA - CPF: 631.818.861-49 (APELADO), ADILIO HENRIQUE DA COSTA - CPF: 705.769.041-04 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE NOBRES - CNPJ: 03.424.272/0001-07 (APELANTE), MUNICIPIO DE NOBRES - CNPJ: 03.424.272/0001-07 (REPRESENTANTE), PAULO ROBERTO CAMPOS FILHO - CPF: 035.289.481-40 (ADVOGADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS), STEPHANIE GABRIELA REAL DA SILVA - CPF: 018.335.391-92 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE NOBRES - CNPJ: 03.424.272/0001-07 (APELADO), PAULO ROBERTO CAMPOS FILHO - CPF: 035.289.481-40 (ADVOGADO), STEPHANIE GABRIELA REAL DA SILVA - CPF: 018.335.391-92 (ADVOGADO), ADILIO HENRIQUE DA COSTA - CPF: 705.769.041-04 (ADVOGADO), VANILDES APARECIDA DE ARRUDA MIRANDA - CPF: 631.818.861-49 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DO MUNICÍPIO E PROVEU EM PARTE O RECURSO DOS AUTORES, E RETIFICOU EM PARTE A SENTENÇA."

E M E N T A

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL – AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE – FGTS – RECONHECIMENTO – FÉRIAS NÃO PAGAS – PAGAMENTO DO PERÍODO NÃO PRESCRITO DEVIDO -
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – ARTIGO 85, §4º, II, DO CPC – ÍNDICES DE ATUALIZAÇÃO DO DÉBITO – FIXAÇÃO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA - TEMA 810 – SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE, DE OFÍCIO –
RECURSO DO MUNICÍPIO DESPROVIDO – RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO.

1- Inexistindo prova do adimplemento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço pelo ente municipal, é cabível a percepção desta verba fundiária, com os respectivos acréscimos legais, a ser apurado em liquidação de sentença quanto ao período
não prescrito
.

2 – Igualmente, ausente prova em sentido contrário, deve ser feito o pagamento
integral das férias não prescritas, na forma simples.

3 - De acordo com a regra estabelecida no artigo 85, §4º, II, do Código de Processo Civil,
“não sendo líquida a sentença, a definição do percentual, nos termos previstos nos incisos I a V, somente ocorrerá quando liquidado o julgado.”

4 – Os índices de atualização do débito devem ser fixados quando da liquidação da sentença, obediente ao Tema 810/STF.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recursos de apelação interpostos pelo MUNICÍPIO DE NOBRES e por MARIA APARECIDA SOUTO LIMA contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Nobres que, na “
Ação de Cobrança n. 1651-72.2015.8.11.0030, (cód. 51479)”
, julgou parcialmente procedentes os pedidos, condenando o ente municipal apenas ao pagamento de férias vencidas, acrescidas de 1/3, relativas ao período aquisitivo de 2009/2010, 2010/2011 e 2011/2012, compensando-se os valores já recebidos e respeitando a prescrição quinquenal (ID. 15752497).

Em suas razões, o Município de Nobres sustenta a ocorrência de prescrição referente à pretensão de pagamento das férias do período aquisitivo de 2009/2010 e demais períodos questionados, julgando-se totalmente improcedente a demanda.

Igualmente inconformada, Maria Aparecida Souto Lima defende, em seu recurso, o reconhecimento do direito de receber o FGTS do período em que era empregada pública, regida pela CLT, isto é, do tempo compreendido entre a data da publicação da Lei n° 1.022/2007 até o mês de fevereiro de 2012, quando passou a ser servidora estatutária.

Requer, ainda, que o recorrido seja condenado ao pagamento das diferenças salariais referentes a não concessão dos reajustes previstos na Lei n.º 11.984/2006, uma vez que demonstrado que se trata de relação de trato sucessivo, não podendo ser fulminada pelo instituto da prescrição do fundo de direito.

Nas contrarrazões, a autora apelante pugna pelo desprovimento do recurso interposto pelo ente municipal, bem como a sua condenação em custas e honorários advocatícios em 20% do valor da condenação (ID 15752958).

O Município de Nobres, nas contrarrazões que apresentou ao apelo da autora, pleiteou o seu desprovimento (ID 15752957).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça deixou de se manifestar nos autos. (ID16215471)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A parte autora, que em 05/01/2004 ingressou como contratada no serviço público municipal, no cargo de Agente Comunitário de Saúde, ajuizou ação de cobrança contra o Município de Nobres defendendo que:

·

Em março de 2005 foi editada a Lei n.º 920/2005, garantindo o direito aos Agentes Comunitários de Saúde receberem remuneração equivalente àqueles definidos no Plano de Cargo Carreira e Salário, no entanto, na prática, isso não ocorreu.

·

Em 11/04/2006, a Lei n.º 984/2016 estabeleceu, no art. 27, que suas disposições se aplicavam aos contratos de prestação de serviços excepcionais públicos e, em especial, que o Agente de Saúde com 05 (cinco) anos, como é o caso da autora, deveria receber como se estivesse no Nível 02, Classe, porém, a administração pública municipal não considerou a legislação vigente.

·

Em 19/03/2007, por força do disposto no art. 7° da Lei Municipal n° 1.022/07, a autora tornou-se empregada pública, com todos os direitos regidos pela CLT.

Nesses fundamentos, a parte autora asseverou ser credora do Município de Nobres no:

a) recolhimento e liberação dos depósitos de FGTS durante o vínculo laboral;

b) pagamento correto do salário devido, aplicando as disposições do art. 290 do CPC;

c) pagamento das diferenças salariais, pela não aplicação das disposições da Lei 984/2006;

d) pagamento do passivo gerado pelo não enquadramento da parte autora, no percentual de 4,5%, na forma da Lei 984/2006;

e) pagamento das férias vencidas, mais um terço, dos períodos aquisitivos 2009/2010, 2010/2011 e 2011/2012; e

f) pagamento dos honorários advocatícios, a base de 20% sobre o valor da condenação.

O magistrado
a quo
proferiu sentença julgando procedente em parte a ação, nos seguintes termos:

“(...)Ante o exposto, e por tudo o mais que dos autos consta, julgo parcialmente procedentes os pedidos aduzidos à inicial, consequentemente, extingo o processo, com análise do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC, para condenar o requerido ao pagamento das férias vencidas mais um terço, do período aquisitivo de 14/09/2009/2010, 2010/2011 e 2011/2012, devendo ser compensados os valores já recebidos, respeitada a prescrição quinquenal, a ser apurada em procedimento de cumprimento de sentença.

Os valores a serem percebidos devem ser corrigidos desde a data em que deveria ter ocorrido cada pagamento com base no índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança (TR) até 25/03/2015, após o que deverá ser utilizado o IPCA-E (índice de preços ao consumidor amplo especial), bem como deve incidir juros de mora de 1% ao mês desde o dia do vencimento.

Em razão da sucumbência recíproca, determino o pagamento de honorários advocatícios, que arbitro em 10% do valor da condenação, pro rata.

Deixo de condenar o requerido ao pagamento das custas processuais, haja vista o que dispõe o art. 3º, I, da Lei Estadual n. 7.603/2001.(...)

Inconformados com os termos da sentença, ambas as partes interpuseram recurso de apelação, os quais analiso em conjunto.

DA PRESCRIÇÃO:

Inicialmente, é necessário estabelecer o período em que pode ser feita a cobrança de qualquer verba ao ente municipal.

É pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido de que as ações pessoais movidas em desfavor da Fazenda Pública estão sujeitas ao prazo de 05 (cinco) anos, incluindo qualquer parcela cobrada e FGTS, por força do art. 1º do Decreto nº 20.910/1932, que assim estabelece, in verbis:

Art. 1º. As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem.

Ainda, consoante o enunciado 85 da súmula do STJ,
"nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior a propositura da ação"
, entendimento este extraído, a propósito, do art. 3º do referido Decreto nº 20.910/1932
("quando o pagamento se dividir por dias, meses ou anos, a prescrição atingirá progressivamente as prestações à medida que completarem os prazos estabelecidos pelo presente decreto").

In casu
, a apelante ajuizou a ação em
14/09/2015
, logo, forçoso seja reconhecida a prescrição de todas as verbas vencidas antes do quinquênio anterior a sua propositura.

DO FGTS:

A parte autora pleiteia o reconhecimento do direito de receber o FGTS do período em que era empregada pública regida pela CLT, a saber, de 03/2007 a 02/2012.

Assiste parcial razão ao apelo da autora.

A Lei Federal nº. 11.350/06, que trata da contratação de Agente de Saúde, estabeleceu em seu art. 8º que os Agentes Comunitários de Saúde serão submetidos ao regime celetista,
salvo se a lei local dispuser de forma contrária
.

No caso em tela, o Município de Nobres editou a Lei Municipal nº. 1.022/2007, que, nos arts. 7º e 8º, §2º, estabeleceu que às pessoas contratadas com base nela aplica-se o regime estabelecido pela CLT e que aos profissionais que,
até 14 de fevereiro de 2006
, desempenharam atividades de Agente Comunitário de Saúde, como é o caso da autora, seria dispensada a submissão a processo seletivo público.

Assim estão redigidos os referidos dispositivos legais,
in verbis
:

“Art. 7º O pessoal admitido nos empregos públicos de que trata esta lei, terá sua relação de trabalho regida pela
Consolidação das Leis do Trabalho,
aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, e legislação trabalhista correlata, naquilo que a lei não dispuser em contrário.

Art. 8º A contratação de Agentes Comunitários de Saúde, Agentes de Combate às Endemias e de Auxiliar de Laboratório de Endemias deverá ser precedida de processo seletivo público de provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e a complexidade de suas atribuições e requisitos específicos para o exercício das atividades, que atenda aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência.

§ 1º O tempo de serviço prestado no exercício das atividades previstas no caput deverá ser computado como títulos no certame de admissão.

§
2º Os profissionais que, até 14 de fevereiro de 2006 e a qualquer título, desempenharem as atividades de agentes comunitários de saúde ou de agente de combate a endemias, é assegurada a dispensa de se submeterem ao processo seletivo público a que se refere o caput, desde que tenham sido contratados a partir de anterior processo de seleção pública efetuado por órgãos do Estado e União, ou entes da administração direta ou indireta deste município e por outras instituições com a efetiva supervisão e autorização da administração direta deste município.

§ 3º O Prefeito, antes de prover os cargos com candidatos que tenham sido aprovados no processo seletivo a que se refere o caput, deverá, nos termos desta lei,
aproveitar os profissionais que se encontram na situação prevista no § 2º

(...) Art. 9º É vedada a utilização de contratação temporária por excepcional interesse público e de contratos entre o poder público e cooperativas de trabalhos para o desempenho das atribuições dos agentes comunitários de saúde e as de agente de combate às endemias, excetuada a hipótese de combate a surtos endêmicos. (...)

Logo, se a lei municipal preconizou que o regime jurídico entre a Administração Pública e a apelante seria celetista, a sentença invectivada merece ser reformada, porquanto se fazia devida a condenação da municipalidade no tocante às verbas relacionadas ao FGTS do período trabalhado pela recorrente.

Com efeito, conforme acima mensurado, sendo a apelante regida pela CLT, possuía vínculo com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, o qual não restou devidamente adimplido pelo Município de Nobres, consoante se observa das suas fichas financeiras, razão pela qual faz jus à percepção da referida verba fundiária, com os respectivos acréscimos legais, a ser apurado em liquidação de sentença no período não prescrito, devendo, portanto, ser a sentença reformada neste ponto.

DA INAPLICAÇÃO DAS DISPOSIÇÕES DA LEI 984/2006, BEM COMO DIFERENÇAS SALARIAIS E PAGAMENTO DO PASSIVO GERADO PELO NÃO ENQUADRAMENTO DA PARTE AUTORA (PERCENTUAL DE 4,5%).

A carreira da apelante foi restruturada pela Lei n.º 984/2016, em março de 2006, cujo art. 11 dispõe:

Art. 11

A progressão dar-se-á na referência imediatamente superior, a cada triênio de aniversário da posse do respectivo servidor, observando-se os seguintes fatores:

I - assiduidade;

II - disciplina;

III - capacidade de iniciativa;

IV - produtividade;

V - responsabilidade.

Parágrafo único. A avaliação para fins de progressão será regulamentada por lei específica

No caso, a demanda foi proposta em
14/09/2015
, assim, verifica-se que o município, ora apelado, praticou ato pontual e identificável no tempo - modificação de carreira, nova nomenclatura e reposicionamento dos servidores – cabendo à apelante, nos cinco anos subsequentes, reclamar as irregularidades apontadas e eventuais direitos que lhe coubessem, o que não foi feito.

Logo, é devido o reconhecimento da prescrição e, consequentemente, a improcedência do pedido de progressão no caso concreto.

No que tange ao pagamento do passivo gerado pelo não enquadramento da servidora, melhor sorte também não lhe assiste, pois dispõe o art. 17 da Lei Municipal n. 984/2006 que:

Art.17 A remuneração dos servidores do quadro de provimento efetivo do Poder Executivo Municipal, cujo montante seja superior ao estabelecido no anexo II desta Lei, para o respectivo cargo, é transformado em subsidio, com valor igual ao resultado da soma dos respectivos vencimentos básicos e das demais parcelas remuneratórias permanentes, instituídas e concedidas nos termos da lei.

§1º Aos servidores efetivos de que trata o caput, fica assegurado a cada triênio do aniversário de suas respectivas posses, o acréscimo de 4,5% (quatro e meio),
desde que atendida as exigências estabelecidas no art. 11 da Lei.

Dessa feita, considerando o não reconhecimento da progressão, não há como considerar devido o pagamento de eventual passivo salarial.

DAS FÉRIAS:

A sentença julgou procedente o
pagamento das férias vencidas, mais um terço, relativas ao período aquisitivo
2009/2010
,
2010/2011
e
2011/2012
.

Contrariado, o
município apelante pleiteia que seja reconhecida a ocorrência da prescrição do período de
2009/2010 e de todos os períodos questionados
, julgando-se totalmente improcedentes os pedidos inscritos na exordial.

Contudo, não assiste razão ao ente municipal na alegação de que a sentença não observou a ocorrência de prescrição quanto ao período aquisitivo de 2009/2010, uma vez que assim decidiu:

“(...) condenar o requerido ao pagamento das férias vencidas mais um terço, do período aquisitivo de
14.09.2009/2010
, 2010/2011 e 2011/2012, devendo ser compensados os valores já recebidos,
respeitada a prescrição quinquenal, a ser apurada em procedimento de cumprimento de sentença.(...)”

No mais, como bem delineado na sentença, não consta das fichas financeiras juntadas na inicial o pagamento integral das férias nos períodos aquisitivos
14.09.2009/2010
,
2010/2011
e
2011/2012
, não tendo o município apelado trazido prova em contrário.

Destarte, a sentença também merece ser mantida no particular, uma vez que entendeu que devem ser compensados os valores já recebidos, respeitada a prescrição quinquenal e pagamento na forma simples.

DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS

Na sentença, em razão
da sucumbência recíproca, os honorários advocatícios foram arbitrados em 10% do valor da condenação,
pro rata.

Neste ponto, tenho que a sentença comporta reparo, de acordo com a regra estabelecida no artigo 85, §4º, II, do Código de Processo Civil, que determina que,
“não sendo líquida a sentença, a definição do percentual, nos termos previstos nos incisos I a V, somente ocorrerá quando liquidado o julgado.”

Portanto, deve o percentual dos honorários advocatícios ser apurado em liquidação de sentença.

Por fim, no concernente à atualização do débito, os índices estabelecidos deverão ser fixados em liquidação de sentença, consoante definido pelo Tema 810 do STF.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo MUNICÍPIO DE NOBRES e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao interposto por MARIA APARECIDA SOUTO LIMA, tão-só para condenar o apelado ao pagamento dos depósitos do FGTS relativos aos períodos de
2010 a 2012
e, de ofício,
RETIFICO EM PARTE A SENTENÇA
para determinar que o percentual dos honorários advocatícios e
os índices de atualização monetária sejam apurados quando da liquidação de sentença, no juízo da execução, consoante o Tema 810/STF.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2020